Tribunal: STF
Processo: HC 234648
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para revogar a prisão preventiva do agravante, sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP pelo juízo de origem.